Tribunal: TCU
Processo: 010.257/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3947/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do RI/TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 2463/2022-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 3/5/2022, Ata 13/2022, para corrigir o erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do MP/TCU, mantendo-se inalterados os seus demais termos: Item 9.3: Onde se lê: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 12/03/2012 2.486,07 D 12/03/2012 14,10 D 27/03/2012 2.426,13 D 27/04/2012 4.360,56 D (...) 31/0/2013 25,80 D (...) Leia-se: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 12/03/2012 2.486,07 D 12/03/2012 14,10 D 27/03/2012 2.426,13 D 27/04/2012 4.360,56 D (...) 31/05/2013 25,80 D (...) 1. Processo TC- Processo 010.257/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francy Neudes Ferreira Correa (XXX.796.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Gustavo Regis Nunes Semblano (113.655/OAB-RJ), representando Francy Neudes Ferreira Correa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.